Tribunal: TJES
Processo: 5000226-69.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Eletiva
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000226-69.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: PAULO CESAR DE LIMA RAMOS e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000226-69.2023.8.08.9101

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: PAULO CESAR DE LIMA RAMOS

RELATOR: JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR QUE O AGRAVANTE FORNEÇA APARELHO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL. PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão interlocutória proferida nos autos de nº 5006692-78.2023.8.08.0048, que determinou que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora agravante, e o MUNICÍPIO DA SERRA forneçam em favor do agravado, PAULO CESAR DE LIMA RAMOS, aparelho auditivo de amplificação sonora individual.

Em suas razões, aduz a ausência de
periculum in mora,
pois o procedimento pleiteado é eletivo, inexistindo risco de morte ou grave à saúde. Sustenta que a medida liminar infere em burla à ordem de atendimentos prioritários e viola o princípio da igualdade. Assim, pretende a reforma da decisão, para que seja indeferida a medida liminar pleiteada.

Decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo no ID 5525452.

Em contrarrazões ao recurso (ID. 5871034), o agravado alega restou suficientemente demonstrado nos autos que o procedimento é urgente, e que há parecer favorável do NAT, que corrobora com tal argumento. Requer, portanto, a manutenção da decisão.

Por sua vez, o Município da Serra também apresentou contrarrazões ao agravo (ID. 5579366), ocasião em que mencionou a responsabilidade exclusiva do Estado pelo fornecimento do tratamento requerido.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Analisando detidamente os autos, entendo que o Agravo de Instrumento interposto não merece provimento.

Inicialmente, cabe destacar que
o direito à saúde é estabelecido pelo artigo
196
da
Constituição Federal
como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, regido pelo princípio do acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

O dispositivo constitucional deixa claro que, para além do direito fundamental à saúde, há o dever fundamental de prestação de saúde por parte do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios).

No caso dos autos, restou devidamente demonstrado o perigo de dano e a probabilidade do direito do autor, que comprovadamente apresenta perda auditiva bilateral mista de grau moderadamente severo (CID 10: H908), como consequência de otite médica crônica, necessitando do procedimento, com urgência, para melhores resultados em seu tratamento. A necessidade se corrobora, inclusive, pelo parecer emitido pelo NAT, que assim descreveu:

Tecnologia:
APARELHO DE AMPLIFICACAO SONORA INDIVIDUAL AASI INTRA E RETRO AURICULAR

Evidências sobre a eficácia e segurança da tecnologia:
Existem muitos fatores que contribuem para o uso bem sucedido da amplificação. Idade, grau e tipo de perda auditiva, fatores físicos (tamanho da orelha e destreza manual), habilidade de processamento auditivo, uso prévio de aparelho de amplificação sonora e extensão da perda auditiva, juntos, desempenham um papel essencial para a aceitação da amplificação. Somado a isso, a percepção do handicap auditivo, custo, expectativas pessoais, satisfação, desempenho e benefício podem indicar se teremos um feliz e satisfeito usuário de aparelho de amplificação sonora.

Benefício/efeito/resultado esperado da tecnologia:
Os problemas acometidos pela privação sensorial podem ser minimizados com o uso do Aparelho de Amplificação Sonora Individual (AASI), que permite o resgate da percepção dos sons da fala, além dos sons ambientais, promovendo a melhora da habilidade de comunicação.

Recomendações da CONITEC para a situação clínica do demandante
: Recomendada

[...]

Conclusão Justificada:
Favorável

Portanto, conforme já exposto na decisão que indeferiu a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, o agravado logrou êxito em comprovar a necessidade do procedimento por meio de laudos médicos suficientes.

Sendo assim, observo que a decisão proferida pelo juízo originário está pautada em razões de fato e de direito, sendo devidamente fundamentada.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática intocada, por seus próprios fundamentos. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios adicionais, vez que não cabíveis nesta espécie recursal.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)